Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-04.2022.8.07.0004 RECORRENTE: THAIS NASCIMENTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA UTILIZADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, confirmando que a ré retirou a faca da cintura e entregou para o corréu, o qual anunciou o roubo e subtraiu o aparelho celular da vítima. 2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado nos autos que a conduta da recorrente proporcionou êxito para empreitada criminosa, em especial por ter fornecido a faca utilizada no crime, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva. 3. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca se devidamente comprovado que a ré e seu comparsa subtraíram o aparelho celular da vítima mediante ameaça exercida com uma faca, que foi apreendida e periciada. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão legal mínima. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, defendendo a necessidade de se afastar a qualificadora, pois não há provas quanto ao efetivo emprego de faca na subtração do patrimônio da vítima. Por fim, indica violação ao artigo 29 do CP, aduzindo que sua participação no crime teria sido de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Isso porque a tese recursal parte da premissa de que não haveria provas do emprego de faca na empreitada criminosa. Contudo, a simples leitura do item 3 da ementa do julgado atesta que a faca fora utilizada no roubo, bem como teria sido ela apreendida e periciada. Assim, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 29 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A tese subsidiária da participação de menor importância também não foi acolhida pelas instâncias ordinárias em razão do recorrente ter concorrido diretamente para a ocorrência do fato delitivo (fl. 18081). Desse modo, não é possível contrariar a afirmativa sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009